Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-13.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESERVA. SETOR DE TURISMO. PANDEMIA. COVID 19. LEI 14046/2020. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial.

2. Sobressai dos autos que o autor adquiriu reservas de entradas nos parques da Walt Disney World Resort por meio do sítio eletrônico da empresa ré, a fim de usufruir em abril de 2020. Entretanto, devido a pandemia que assolou o mundo, os parques foram fechados e os autores pediram o cancelamento das reservas e o reembolso dos valores pagos.

3. A luz do § 6o, do artigo 2o da Lei 14.046 de 2020, as restituições dos valores pagos serão realizadas no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Dessa forma, escorreita a sentença que determinou que o pagamento referente a indenização por dano material fosse restituído no prazo legal. Por outro lado, conforme documento de id 25370438, a empresa ré comprovou o pagamento da condenação da sentença.

4. Quanto ao dano moral, observa-se que as tratativas da recorrida para receber o valor pago configuram mero aborrecimentos e vicissitudes do cotidiano, a que todos estamos sujeitos, sem aptidão para render ensejo à indenização por dano moral, na hipótese em análise, portanto não se verifica nenhuma ilicitude para condenar a parte recorrida, uma vez que os danos sofridos não invademxtrapolaram a esfera dos direitos de personalidade.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.